Tribunal: STF
Processo: ARE 1582572
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ELETRICIDADE. ENQUADRAMENTO COMO PERÍODO ESPECIAL APÓS 1997. POSSIBILIDADE. PPP CONCLUSIVO. EXPOSIÇÃO À TENSÃO ELÉTRICA SUPERIOR A 250 VOLTS. OCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DO INSS NÃO PROVIDA. 1. A caracterização do tempo de serviço especial obedece à legislação vigente à época em que foi efetivamente executado o trabalho (inteligência do Tema 694 do STJ). Tem-se, portanto, que, no período de vigência dos Decretos nº 53.831/1964 e nº 83.080/1979, a especialidade da atividade se dava por presunção legal, de modo que bastava a informação acerca da profissão do segurado para lhe assegurar a contagem de tempo diferenciada. 2. A partir da edição da Lei nº 9.032/1995, o enquadramento de tempo especial passou a depender de comprovação pelo segurado do tempo de trabalho permanente em atividades com efetiva exposição a agentes nocivos. Por fim, a partir da edição do Decreto nº 2.172/1997, que regulamentou a Lei nº 9.528/1997, passou-se a exigir, para tanto, laudo técnico. 3. Em relação à eletricidade, importa esclarecer que, ao contrário do quanto alegado pelo INSS mesmo em relação ao período posterior à edição do Decreto nº 2.172/1997, a possibilidade do enquadramento foi permitida pelo REsp 1.306.113-SC, representativo de controvérsia. 4. Nesse contexto, o juízo sentenciante julgou procedente o pedido inicial para condenar o INSS a reconhecer como tempo de atividade especial os períodos de contribuição compreendidos entre 6/3/1997 a 31/7/2007, bem como conceder o benefício de aposentadoria especial, a partir do requerimento administrativo - DER, isto é, 31/7/2007. 5. De fato, o laudo técnico evidencia que a parte autora esteve exposta ao agente físico eletricidade a níveis entre 13.800 e 69.000 Volts, do período de 24/6/1977 a 31/12/1978; e a partir de 1°/1/1979, de modo habitual e permanente. Esta informação foi repetida no PPP juntado. 6. Dessa forma, a partir da documentação apresentada em juízo, o autor comprova o exercício de atividade exposta ao agente nocivo reportado acima dos níveis de tolerância permitidos (250 Volts), por prazo superior a 25 anos, fazendo jus ao benefício pleiteado. 7. Apelação do INSS desprovida e remessa necessária não conhecida.” (Apelação/Remessa Necessária, Processo: 0026336-16.2014.4.01.4000, Nona Turma, Rel. Des. Federal Urbano Leal Berquó Neto, j. 14.05.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, caput, 84, IV, 194, parágrafo único, III, 195, § 5º, e 201, caput e § 1º, II, da Constituição da República. Defende-se, em síntese, a impossibilidade de reconhecimento da especialidade por periculosidade após a edição do Decreto nº 2.172/1997, bem como a ausência de prévia fonte de custeio. Requer, ainda, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.209 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
De início, quanto ao pedido de sobrestamento em face do Tema 1.209/RG, verifico que a hipótese dos autos não se amolda estritamente ao paradigma de repercussão geral citado. Enquanto o Tema 1.209 discute a especialidade da atividade de vigilante com fundamento na exposição ao perigo (periculosidade genérica), o acórdão recorrido reconheceu o direito do segurado com base em laudo técnico e Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) que atestaram a exposição efetiva, habitual e permanente ao agente físico eletricidade em tensões superiores a 250 Volts. Veja-se:

“Nesse contexto, o juízo sentenciante julgou procedente o pedido inicial para condenar o INSS a reconhecer como tempo de atividade especial os períodos de contribuição compreendidos entre 6/3/1997 a 31/7/2007, bem como conceder o benefício de aposentadoria especial (id 161786082, fls. 51/53), a partir do requerimento administrativo - DER, isto é, 31/7/2007 (id 161786083, fls. 13/14).
De fato, o laudo técnico de id 161786079, fls. 27/30 evidencia que a parte autora esteve exposta ao agente físico eletricidade a níveis entre 13.800 e 69.000 Volts, do período de 24/6/1977 a 31/12/1978; e a partir de 1°/1/1979, de modo habitual e permanente.
Esta informação foi repetida no PPP de id 161786080, fls. 54/56. 
Dessa forma, a partir da documentação apresentada em juízo, o autor comprova o exercício de atividade exposta ao agente nocivo reportado, acima dos níveis de tolerância permitidos (250 Volts), por prazo superior a 25 anos, fazendo jus ao benefício pleiteado.”

Trata-se, portanto, de reconhecimento fundamentado na realidade fática da exposição a agente físico nocivo, e não meramente em enquadramento por categoria profissional ou risco presumido. Assim, ausente identidade, não há razão para a suspensão do processo.
No mérito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a análise dos requisitos para a concessão de aposentadoria especial, quando demanda o reexame de normas infraconstitucionais e do acervo fático-probatório, é inviável em sede de recurso extraordinário.
No caso concreto, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia amparado no conjunto das provas documentais acostadas aos autos, especificamente a prova técnica. Logo, para divergir de tal conclusão e acolher a tese do INSS, de que não houve exposição nociva ou de que o agente não seria caracterizador da especialidade no período, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame dos fatos e das provas, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE DO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 848466 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 02-06-2015)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1364361 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 22-08-2024)
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria especial. Oficial de Justiça. 4. Eventual exposição a situações de risco, a percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade e o porte de arma de fogo não são, por si sós, suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial. Precedentes. 5. Preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria especial. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1299207 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 27-05-2021) 
“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Policial militar. Aposentadoria especial. Requisitos. Reexame de provas. Súmula 279. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário por entender que seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos. 2. O agravante sustenta a natureza constitucional da matéria e a inaplicabilidade dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão do recorrente, relativa ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial, demanda reexame do acervo probatório e da legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 4. A decisão do Tribunal de Justiça entendeu que quando sobreveio a ECE 49/2020 e a LCE 1.354/2020, a parte ora agravante não havia preenchido os requisitos para aposentadoria especial de acordo com a LC 51/1985. 5. Para se firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do acervo probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF e impede a análise da questão na via extraordinária, por ausência de ofensa direta à Constituição. IV. Dispositivo 6. Agravado não provido.” (ARE 1567095 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07-11-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente